Tribunal: TJSP
Processo: 1004688-45.2018.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ITBI – Demanda visando à extinção da ação, em razão da ausência de fato gerador do tributo, uma vez que o imposto em tela não incide sobre a incorporação total de pessoa jurídica, independentemente da atividade preponderante exercida pela contribuinte – Extinção do feito sem resolução do mérito decretada em primeiro grau -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ITBI – Demanda visando à extinção da ação, em razão da ausência de fato gerador do tributo, uma vez que o imposto em tela não incide sobre a incorporação total de pessoa jurídica, independentemente da atividade preponderante exercida pela contribuinte – Extinção do feito sem resolução do mérito decretada em primeiro grau - Recurso de apelação da executada desprovido - Embargos de declaração opostos pela apelante visando ao saneamento de omissões e ao pré-questionamento da matéria – Inexistência, contudo, do propalado vício – Descabimento da pretensão de utilização do recurso para fins infringentes e de pré-questionamento - Não preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC - Embargos desacolhidos.